Tribunal: STF
Processo: AI 730058
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental. Agravo de instrumento. Perdimento de
   bens. Reexame de provas. Ilícito fiscal.
1. Para analisar a
   alegação de que a agravante não participou da prática do ilícito
   fiscal seria necessário o reexame dos fatos e das provas que
   permeiam a lide, o que não é cabível em sede de recurso
   extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF.
2. Agravo
   regimental desprovido.